Tribunal: TJDFT
Processo: 0732108-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas nas imediações de serviço de tratamento de dependentes químicos, fixando a pena em 8 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 850 dias-multa, à razão mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias do crime (natureza e quantidade) deve ser afastada; e (ii) estabelecer se a pena-base deve ser redimensionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente na primeira fase da dosimetria da pena do delito, não sendo possível a utilização apenas da natureza da substância para a realização da exasperação da circunstância judicial especial.
4. 4. A utilização da natureza da droga para fundamentar a análise negativa da referida circunstância deve ser considerada inidônea, posto que foi desconsiderada a quantidade de entorpecentes apreendida.
5. 5. Afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.
6. 6. Na segunda fase, ausente circunstância atenuante, presente a agravante da reincidência, a pena média deve ser ajustada em decorrência do acolhimento da insurgência da Defesa atinente às circunstâncias judiciais na primeira fase.
7. 7. Na terceira fase, considerando a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, a pena total e definitiva deve ser redimensionada.
IV. DISPOSITIVO
8. 8. Recurso conhecido e provido.